Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714649-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIRGULINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO VIRGULINO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Sem razão o autor. É cediço a possibilidade de os correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em suas contas, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do art. 4o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Além disso, não se ignora a possibilidade de os clientes bancários cancelarem a autorização desses débitos automáticos, nos termos dos arts. 6o e seguintes dessa Resolução. Ocorre que essa legislação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. Por óbvio, se procedesse dessa forma, restaria inviabilizado esse tipo de contrato, pois a análise de risco de crédito e a fixação das taxas de juros remuneratórias para cada cliente tem como um dos fatores principais a forma de pagamento. Uma vez autorizado o débito automático em conta corrente para o pagamento das parcelas da avença, em razão da maior previsibilidade no adimplemento, o eventual cancelamento imediato da autorização alteraria os próprios termos do contrato de mútuo, o que significaria indevida intromissão daquela autarquia federal na autonomia privada das partes. Assim, observo que a pretensão do autor não é apenas cancelar a autorização de débito automático, mas, com base nisso, suspender indefinidamente o contrato de mútuo celebrado com o réu, o que significa alterar os termos do contrato em sede de tutela de urgência, o que não tem amparo no ordenamento. Além disso, também não merece ser acolhida a pretensão de limitar o valor dessa parcela contratada em 30% do soldo líquido recebido pelo autor. Novamente, trata-se de nova tentativa de revisar os termos do contrato. Além disso, a autorização para esses descontos foi dada em contrato de mútuo celebrado como réu. Está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido àquela limitação percentual. Nesse sentido, foi o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese n.o 1085 dos recursos repetitivos, senão vejamos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, não obstante se constatar que o valor da parcela mensal daquele contrato abarca parte considerável do soldo líquido percebido pelo autor, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade na contratação. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte dos seus proventos. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento no ajuste. Assim, ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)” Em suas razões, o agravante alega que solicitou ao requerido a interrupção dos descontos realizados diretamente em sua conta corrente, relativos aos empréstimos realizados no banco agravado, o que não foi atendido. Defende que a “Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece ‘ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’, no entanto, o Banco Agravado vem desrespeitando tal determinação, se recusando a cancelar os descontos na conta corrente dos mútuos existentes”. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a tutela antecipada na origem, a fim de cessar os descontos realizados diretamente na conta corrente do Agravante. Recolhimento de preparo suspenso diante da decisão de ID. 190625156 (autos de origem). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. A respeito do tema, o Banco Central editou Resolução no 4.771/2019, em que consta, em seu art. 6o, o seguinte: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Tal disposição decorre do fato de que, nos empréstimos comuns, o desconto em conta corrente são mera liberalidade do mutuário e não uma garantia contratual da instituição bancária, sob pena de transformar essa modalidade de contrato em espécie de “crédito consignado”. No caso em exame, verifica-se que o agravante possui diversos empréstimos comuns com o banco requerido, que são descontados diretamente em sua conta bancária, na mesma instituição financeira. Consta, ainda, que o agravante enviou uma solicitação diretamente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor do Banco Agravado (ID.168396531 - autos de origem), exercendo seu direito de revogação da autorização para descontos efetuados em sua conta bancária no BRB, qual seja, c/corrente no 241.023.047-9, Agência 241 do BRB. Contudo, o banco agravado não cessou os descontos. Assim sendo, constata-se, ao menos em uma análise incipiente, inerente ao atual estágio processual, a probabilidade do direito do agravante em ver cessar os referidos descontos em conta corrente. A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CONTRATOS POSTERIORES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085 - definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar". 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista, razão pela qual não há de se falar em irretroatividade no caso em apreço. 3. Tem-se por adequada a sentença que determinou a restituição das parcelas, após a comunicação de cancelamento da autorização, uma vez que o desconto foi efetuado de forma arbitrária pelo banco. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769552, 07082033220238070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. No julgamento do Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação necessária, consoante o art. 927, III, do CPC, o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1668651, 07389933620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. obrigações contraídas com instituição financeira depositária. limitação dos descontos de obrigações em conta-corrente. Stj. Resolução Bacen 4.790/2020. Ratificação de situação jurídica pré-existente. SOLICITAÇÃO DE cancelamento do débito automático PELO CORRENTISTA. total controle dos débitos AUTORIZADOS em conta-corrente PELO CONSUMIDOR. possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas. possibilidade de o credor utilizar-se de outros instrumentos lícitos para reaver seu crédito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. 2. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Importante ressaltar que o agravante solicitou o cancelamento do débito automático, conforme autoriza o art 9o da Resolução Bacen 4.790/2020. 3. Por fim, releva ressaltar que aqui se cuida exclusivamente de a possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1830262, 07537708920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o perigo de dano decorre do comprometimento integral da remuneração do agravante em virtude dos descontos efetuados pelo agravado, afetando, inclusive, seu direito à dignidade. Assim, presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Posto isso, DEFIRO o pedido do autor/agravante, a fim de determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta corrente 241.023.047-9, Agência 241 do BRB, relativos aos empréstimos contratados pelo agravante com o agravado Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 21:54:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora